Tribunal: TJDFT
Processo: 0717859-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ASSEMBLEIA GERAL REALIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS DA TERRACAP. EXCLUSÃO DE ASSOCIADO DA LISTA DE RATEIO EM RAZÃO DE INVESTIDURA EM CARGO DE DIREÇÃO ADMINISTRATIVA EM EMPRESA SUBSIDIÁRIA DA TERRACAP. AFASTAMENTO TEMPORÁRIO. PREVISÃO DE REGRA DE TRANSIÇÃO EM RESOLUÇÃO DA ASSOCIAÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA CITRA PETITA PARCIALMENTE ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA EXORDIAL.
1. A sentença que não analisa tudo o que foi efetivamente apresentado na exordial como pedido e causa de pedir qualifica-se como citra petita, devendo ser cassada. Aplica-se, entretanto, a teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3o do CPC/2015, quando há nos autos elementos suficientes para o desate da lide, sendo desnecessária a produção de qualquer outra prova admissível, por já se encontrar devidamente instruído o feito.
2. O autor é advogado da TERRACAP e foi nomeado pelo Governador do Distrito Federal para exercer o cargo de Diretor Administrativo da empresa BIOTIC S/A, subsidiária integral da TERRACAP, criada para a implantação do Parque Tecnológico de Brasília, com o objetivo de cuidar da gestão, controle e estruturação do empreendimento. Requer na exordial a anulação de ato jurídico praticado pela ré ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP – ADTER, consubstanciado em sua exclusão dos rateios de honorários de sucumbência, em razão de alteração na Resolução 01/2018-ADTER, promovida por Assembleia Geral realizada em 17/05/2019, que reputa ser ilegal por deficiência de quórum.
3. Defende a apelada que a exclusão do autor dos rateios dos honorários devidos à TERRACAP, foi aprovada na deliberação do item I “em que foi consolidado o entendimento de que o apelante não fazia jus ao recebimento de honorários em razão de sua investidura no cargo de Diretor da BIOTIC S/A”, deu-se em consequência da interpretação e aplicação da legislação vigente, dada a situação funcional do apelante – “empregado público cedido a outra entidade, que fora excluído da procuração judicial da entidade empregadora e impedido de advogar”, argumentando que a matéria foi enfrentada de modo expresso pela sentença objurgada, uma vez que o juízo a quo consignou que só estão legitimados a participar do rateio os advogados que atuam na prática efetiva da advocacia..
4. Assiste razão ao autor ao afirmar que não estava cedido à BIOTIC S.A., cuja natureza como setor especializado da TERRACAP foi reconhecida e pronunciada no parecer n.o 06/2019 (TERRACAP/PRESI/DIJUR/COJUR) de lavra da Diretoria Jurídica da própria TERRACAP e aprovado pela Decisão n.o 047/2019 de sua Diretoria Colegiada, ganhando, assim, efeitos normativos. Assim, não se aplica ao caso vertente as disposições que excluem o repasse de honorários ao advogado que está cedido a outro órgão da administração ou afastado da atividade sem remuneração, pois, não é essa a situação dos autos, uma vez que o autor está lotado em empresa subsidiária para exercício de cargo de direção.
5. A resolução normativa 01/2018 da ADTER, a fim de atender aos interesses de seus associados, notadamente àqueles que contribuíram com seu labor para o sucesso das ações em que o ente público empregador se sagrou vencedor enquanto atuaram efetivamente como advogados, consignou regra de transição para quem se desligou das suas atividades em razão de aposentadoria (parágrafo 1o) e para os advogados afastados temporariamente de suas atividades por qualquer outro motivo voluntário (parágrafo 2o). Isto é, aqueles que não foram cedidos, não estão afastados por licença qualificação ou licença sem remuneração, ou afastados em decorrência de processo disciplinar.
6. A regra de transição prevê que os advogados afastados temporariamente de suas atividades por qualquer outro motivo voluntário “deixarão de fazer jus ao rateio de honorários a partir do 366o dia de afastamento.”
7. Preliminar de ofensa à dialeticidade rejeitada. Preliminar de sentença citra petita acolhida. Teoria da causa madura. Julgamento de procedência parcial do pedido.